Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-25.2023.8.26.0699
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Acolhimento. Acórdão que, ao majorar a verba honorária em grau recursal, deixou de observar a forma de fixação adotada na origem. Majoração da verba honorária recursal mantida sobre a base equitativa fixada na sentença. Honorários arbitrados em R$ 2.000,00. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Acolhimento. Acórdão que, ao majorar a verba honorária em grau recursal, deixou de observar a forma de fixação adotada na origem. Majoração da verba honorária recursal mantida sobre a base equitativa fixada na sentença. Honorários arbitrados em R$ 2.000,00. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos quanto ao mérito do julgado.